Tribunal: TJDFT
Processo: 0705192-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705192-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA CASEMBRAPA AGRAVADO: JOSE EUSTAQUIO DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ANA MARIA LACERDA DE OLIVEIRA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Caixa de Assistência dos Empregados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - CASEMBRAPA contra decisão da 14a Vara Cível de Brasília que deferiu a tutela provisória de urgência ao agravado nos autos de no 0701603-63.2021.8.07.0001, ID no 81739561, págs. 1-3). 2. A agravante argumenta, em suma, que não estariam preenchidos os requisitos legais autorizadores da medida, uma vez que os procedimentos médicos pleiteados pelo agravado (assistência domiciliar) não teria previsão contratual, tampouco no rol de atendimento básico editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. 3. Reitera que o regulamento do plano não prevê cobertura para as modalidades de atenção domiciliar, seja no formato de assistência ou de internação. Mesmo assim, o conselho da CASEMBRAPA deliberou pela concessão do benefício ao agravado, inicialmente na espécie de internação domiciliar. 4. Por essa razão, defende que somente poderia fornecer os mesmo procedimentos, equipamentos e profissionais equivalentes à internação hospitalar. Todavia, no caso do agravado teria ocorrido uma evolução no quadro de saúde que não exigiria mais a internação, mas sim assistência domiciliar, com a redução do profissional técnico de enfermagem de 24h/dia para 12h/dia. 5. Nesse cenário, sustenta que agiu no exercício regular do direito, observando a boa-fé objetiva e as disposições previstas no regulamento do plano, motivo pelo qual a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência deve ser reformada. 6. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar as determinações impostas na decisão e, no mérito, a sua reforma com a confirmação da liminar. 7. Preparo (ID no 23403740, págs. 1-2). 8. Relatado, cumpre decidir. 9. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 10. O art. 300 do CPC/2015 estabelece que a tutela de urgência pode ser concedida quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 11. A agravante enquadra-se na modalidade plano de saúde coletivo de autogestão, portanto, sem fins lucrativos. Por oferecer planos privados de assistência à saúde em caráter suplementar, submete-se às disposições contidas na Lei no 9.656/98, com a peculiaridade de ser administrada por representantes dos patrocinadores e dos próprios beneficiários, que participam de forma efetiva das decisões operacionais e estratégicas (Resolução Normativa – RN no 137/2006 da ANS). 12. Conforme reconhecido pela agravante, mesmo sem previsão no regulamento que rege o plano de saúde, deliberou-se pela aprovação do pedido do agravado, oportunidade em que foi autorizada a assistência domiciliar na modalidade internação. 13. Essa conduta criou uma expectativa de direito no sentido de que o tratamento seria garantido pelo tempo necessário e nos termos da prescrição médica. Conforme ponderado na decisão recorrida, há relatório médico indicando a manutenção do “home care” com suporte de técnico de enfermagem 24h/dia (ID no 81643678). 14. Apesar de a Lei no 9.656/98 não obrigar as operadoras a oferecer, indiscriminadamente, o atendimento domiciliar (home care), o STJ consolidou o entendimento de que, existindo expressa indicação médica para a utilização dos serviços desse tipo de suporte, mostra-se abusiva a cláusula que exclua sua prestação, por colocar o paciente em situação de extrema desvantagem e por violar a boa-fé e a equidade do contrato (STJ AgInt no AREsp 0037392-31.2011.8.26.0602, SP2019/0165462-0, Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 18/08/2020). 15. Identificada a probabilidade do direito e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a concessão da tutela provisória de urgência está em consonância com o contexto fático-jurídico dos autos. 16. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Dispositivo 17. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. 18. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 19. Comunique-se à 14a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Oportunamente, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO